Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-84.2024.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008760-84.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 704.102.911-53 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONFIGURADA.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.
SERVIDOR PÚBLICO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de obrigação c/c repetição de indébito, na qual se discutia a legalidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A parte autora alegou desconhecimento sobre a real natureza da contratação e pleiteou a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum, com restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi viciada por ausência de informação clara e adequada ao consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado; e (
iii
) determinar se são devidos danos morais e restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento possui natureza declaratória e, portanto, não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.

Nas ações de responsabilidade contratual com pretensão de repetição de indébito, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O contrato firmado entre as partes, apesar de formalmente rotulado como cartão de crédito consignado com RMC, operou materialmente como empréstimo consignado, diante da liberação de valores por TED e ausência de uso efetivo de cartão físico.

A instituição financeira não demonstrou ter prestado informações claras e suficientes ao consumidor sobre a real natureza da contratação, os encargos aplicáveis e a forma de amortização da dívida, configurando falha no dever de informação previsto no CDC.

A forma de cobrança adotada, com descontos mensais insuficientes para amortização do saldo devedor e incidência de juros rotativos, caracteriza desvirtuamento contratual e onerosidade excessiva, ensejando a conversão da modalidade para empréstimo consignado convencional.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do banco.

Não há elementos que justifiquem a reparação por danos morais, pois o caso não extrapola o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e adequada sobre sua natureza jurídica e forma de funcionamento configura vício de consentimento.

Diante da materialização da operação como empréstimo consignado, é cabível sua conversão para essa modalidade, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A repetição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de conduta abusiva ou fraudulenta, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 170, 205 e 406; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019.

STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019.

TJMT, Ap.
Cív
. n. 1025321-96.2021.8.11.0003,
Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

TJMT, Ap.
Cív
. n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008760-84.2024.8.11.0037

GILBERTO MARQUES DA SILVA
X
BANCO BMG S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GILBERTO MARQUES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de obrigação com repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, reconhecendo a legalidade do negócio jurídico entre as partes.
P
or conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ou, alternativamente, a conversão em empréstimo consignado comum, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Alega que a sentença padece de
error
in
judicando
, vez que o banco apelado não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado, apenas termo de adesão de 2022, padronizado que não comprova a manifestação inequívoca do consumidor
.

Sustenta a inexistência de utilização do cartão plástico para compras pessoais, contrariando afirmação constante na sentença, pois os valores creditados em sua conta decorreram de transferências eletrônicas (TED) realizadas
pelo banco.

Argumenta que houve violação ao dever de informação e transparência por parte do banco,
que não informou
de maneira clara a real natureza da operação
.

Pondera que o contrato de RMC como estruturado
,
cria uma dívida perpétua
.

Afirma que
o
crédito total liberado
(
R$ 5.343,90
)
, já sofreu descontos que superam R$ 51.157,03,
sem quitar a dívida, demonstrando
onerosidade excessiva

Em suas contrarrazões (ID 298629447), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, suscitando preliminares de decadência e prescrição parcial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
(PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco
a
ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, alega a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º
,
V
, do
CC.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do
CC
, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da apelada foram realizados no período de
janeiro/2015
até
setembro/2024
, portanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em
10/09/2024
.

Posto isso
,

REJEITO
a
s
prejudicia
is
de mérito
, de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de que o apelante teria sido induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado convencional.

Inicialmente, é necessário estabelecer a natureza jurídica e as características essenciais do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, distinguindo-o do empréstimo consignado convencional, modalidades que, embora aparentem similaridades, possuem estruturas e finalidades distintas.

O cartão de crédito consignado com RMC consiste em uma modalidade contratual na qual o consumidor recebe um cartão de crédito e autoriza previamente o desconto do valor mínimo da fatura diretamente em sua folha de pagamento, utilizando parte da sua margem consignável (geralmente 5%).

Nesta modalidade, o consumidor pode utilizar o cartão para compras e saques, recebendo mensalmente uma fatura com o valor total das operações realizadas. O valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento, podendo o consumidor complementar o pagamento para evitar o acúmulo de juros sobre o saldo devedor.

O empréstimo consignado tradicional, por sua vez, caracteriza-se pela concessão de um montante fixo ao consumidor, que é restituído em parcelas de igual valor, descontadas diretamente da folha de pagamento, com prazo determinado para o término da obrigação.

No caso em análise, extrai-se dos autos que o apelante celebrou contrato denominado "Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado" com o banco apelado em 10/11/2014. Posteriormente, conforme documentação apresentada pelo banco, o apelante realizou diversos saques complementares, entre 2015 e 2022, nos seguintes valores: R$ 1.558,15 (16/01/2015), R$ 1.006,00 (02/02/2017), R$ 1.000,00 (27/10/2017), R$ 1.000,00 (02/07/2018), R$ 600,00 (25/02/2019), R$ 1.817,78 e R$ 367,97 (ambos em 22/05/2019) e R$ 4.729,35 (12/08/2022).

A questão controvertida consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação, capaz de invalidar o negócio jurídico, e se a operação, da forma como foi realizada, mostra-se abusiva e contrária aos princípios consumeristas.

O apelante sustenta que sua vontade foi viciada no momento da contratação, pois acreditava estar aderindo a um contrato de empréstimo consignado comum, e não a um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega, ainda, que o banco descumpriu o dever de informação, não prestando esclarecimentos adequados sobre a natureza da operação, as taxas de juros aplicáveis e a forma de amortização da dívida.

A análise da validade do negócio jurídico, especialmente sob a ótica dos vícios de consentimento, demanda a verificação da observância do dever de informação pelo fornecedor, princípio basilar das relações de consumo, conforme preceituado pelo
CDC.

Contudo, há elementos que levam a questionar a efetiva compreensão do apelante sobre a natureza do produto contratado. É incontroverso que o cartão físico jamais foi entregue ao apelante, o que, por si só, já levanta dúvidas sobre a possibilidade de utilização plena do produto tal como contratado.

Além disso, a operação foi concretizada através de um saque inicial, depositado diretamente na conta do apelante
(via TED,
no valor de R$ 1.333,50
)
, assemelhando-se, do ponto de vista prático, a um empréstimo convencional.

A diferença substancial entre as modalidades está na forma de pagamento: enquanto o empréstimo consignado tradicional tem parcelas fixas e prazo determinado para quitação, o cartão de crédito consignado opera mediante o desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura, prolongando indefinidamente a dívida.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem tem sido objeto de controvérsias no âmbito judicial, especialmente quando envolve consumidores idosos e aposentados, que possuem maior vulnerabilidade técnica e informacional.

A prática de ofertar um produto financeiro complexo - como o cartão de crédito consignado - a esse público específico, sem a devida clareza sobre suas características e consequências financeiras, tem sido vista com ressalvas pelos tribunais.

N
ão se pode ignorar a complexidade da operação de cartão de crédito consignado com RMC, que difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, principalmente no que concerne à forma de amortização da dívida e aos juros aplicáveis. Enquanto no empréstimo consignado tradicional o consumidor tem pleno conhecimento do número de parcelas e do valor total a ser pago, no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, insuficiente para amortizar o saldo devedor de forma significativa, especialmente quando há realização de saques.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a instituição financeira deve demonstrar que prestou informações claras, adequadas e precisas sobre todos os aspectos da contratação, especialmente quando se trata de produto financeiro complexo, como é o caso do cartão de crédito consignado com RMC.

O apelante sustenta, ainda, que a operação de cartão de crédito consignado com RMC, da forma como estruturada pelo banco apelado, gera onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, criando uma "dívida perpétua", pois os descontos mensais em seu salário amortizam apenas o valor mínimo da fatura, incidindo juros rotativos sobre o saldo devedor.

De fato, conforme alegado pelo apelante, para um crédito total liberado de R$ 5.343,90 (valor inicial, sem considerar os saques complementares), já teriam sido efetuados descontos que superam a cifra de R$ 51.157,03, sem que a dívida fosse quitada, o que, em tese, poderia caracterizar onerosidade excessiva.

A questão central, portanto, reside em verificar se o banco apelado prestou informações claras e adequadas sobre o funcionamento do produto contratado, especialmente quanto ao fato de que o desconto em folha correspondia apenas ao pagamento mínimo da fatura, insuficiente para amortizar o saldo devedor de forma significativa, e que sobre o saldo remanescente incidiriam os juros do crédito rotativo.

Após minuciosa análise dos autos e ponderação dos argumentos apresentados pelas partes, verifico que, embora o banco apelado tenha apresentado documentação que indica a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, não restou suficientemente demonstrado que foram prestadas ao apelante todas as informações necessárias sobre o funcionamento do produto e suas implicações financeiras, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e aos juros aplicáveis.

A simples existência de um termo de adesão, sem a comprovação de que foram prestados esclarecimentos detalhados sobre a operação, não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente considerando a complexidade do produto e a disparidade informacional entre as partes.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado

para a operação (crédito pessoal consignado para
servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Para tanto, deve-se adotar a taxa média de juros, com prazo compatível com o valor liberado, recalculando-se o número de parcelas necessárias à quitação do débito e considerando os valores já descontados como parte do pagamento.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V,
e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão d
a modalidade do contrato,
para empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025